Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-50.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-50.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IARA GABRIELA NOBRE DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO, PIETRO MARTINEZ TEDESCO, GERALDO RUI ALMEIDA CUNHA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, THEONIO GOMES DE FREITAS APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e outros Advogado(s):THEONIO GOMES DE FREITAS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, GERALDO RUI ALMEIDA CUNHA, NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO, PIETRO MARTINEZ TEDESCO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DE INOVAÇÃO RECURSAL EXAMINADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL. ATENDIMENTO POR FALSO MÉDICO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente pela parte autora e pela segunda ré contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, na qual se reconheceu a responsabilidade civil decorrente de atendimento médico prestado por indivíduo não habilitado ao exercício da medicina, em unidade hospitalar da segunda ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelação da parte autora preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se houve inovação recursal quanto ao pedido de dano estético; (iii) saber se é possível rediscutir o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora; (iv) saber se houve falha na prestação do serviço médico por parte da instituição hospitalar, ao permitir atendimento por indivíduo não habilitado; (vi) saber se tal conduta gera responsabilidade civil objetiva da instituição; e (vii) saber se o dano moral arbitrado na sentença atendeu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte ré. A peça recursal da parte autora delimita, com clareza, os fundamentos de fato e de direito em que se baseia seu inconformismo, especialmente no que se refere à majoração do valor indenizatório, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 4. A alegação de inovação recursal por parte da autora, quanto ao pedido de dano estético, procede. O referido pedido não constou da petição inicial e foi expressamente indeferido em audiência, conforme reconhecido nos autos. Trata-se de pretensão nova, formulada apenas na apelação, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme previsão expressa do art. 1.014 do CPC. 5. O pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora não pode ser conhecido. A decisão que deferiu o benefício foi proferida no primeiro grau e não foi impugnada oportunamente por meio de agravo de instrumento. Operou-se, portanto, a preclusão, conforme disposto no art. 570 do CPC. 6. O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ré foi analisado e indeferido nos autos, mediante decisão fundamentada, diante da ausência de comprovação satisfatória de hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para apresentação de documentação. O preparo foi, posteriormente, comprovado tempestivamente, viabilizando o conhecimento do recurso. 7. No mérito, a responsabilidade civil da instituição hospitalar é objetiva, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde, sujeitando-se, portanto, ao regime do art. 37, §6º da Constituição Federal. Ainda que afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme precedente do STJ (REsp 1.771.169/SC), subsiste o dever de reparar danos causados por falha administrativa. 8. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora foi atendida por indivíduo não habilitado ao exercício da medicina, o qual se fazia passar por profissional regular, utilizando carimbo, nome e CRM de terceiro. Tal fato foi admitido pela própria instituição hospitalar, que alegou ter adotado providências após a descoberta, o que não afasta sua omissão anterior. 9. A falha no dever de fiscalização e controle interno do hospital caracteriza omissão administrativa grave, violando o dever de segurança e a legítima confiança depositada pelo paciente. A conduta da instituição enseja responsabilidade civil objetiva pelos danos causados. 10. Ainda que não haja comprovação de agravamento clínico, o atendimento prestado por falso médico, dentro de unidade hospitalar, por si só configura violação à dignidade da paciente e enseja dano moral presumido. O abalo psicológico e a sensação de desamparo são presumíveis pela gravidade da falha. 11. A quantia fixada na sentença, no valor de R$ 10.000,00, mostra-se insuficiente para reparar o dano e alcançar o efeito pedagógico da medida. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro o valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). IV. Dispositivo e tese 12. Preliminar rejeitada. Recurso da Autora parcialmente conhecido e provido em parte. Recurso da Ré conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento de pedido formulado apenas em sede recursal, por se tratar de inovação, nos termos do art. 1.014 do CPC. 2. A atuação de indivíduo não habilitado ao exercício da medicina, nas dependências de hospital conveniado ao SUS, configura falha grave na prestação de serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição. O dano moral decorrente do atendimento por falso médico em hospital é presumido, prescindindo de demonstração de agravamento clínico”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 1.010, II; 1.014; 570; 85, §11; 1.026, §2º.. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1771169 SC 2018/0258615-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas nº. 8001038-50.2023.8.05.0078, em que figura como Apelantes e Apeladas Iara Gabriela Nobre de Oliveira Silva e Real Sociedade Portuguesa de Benef. 16 de Setembro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso da parte ré e negar provimento, assim como conhecer parcialmente do recurso da parte autora e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator